Tribunal: TJDFT
Processo: 0747902-87.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747902-87.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GERALDO MARCELO DE SOUZA, ANDREA RODRIGUES PEREIRA EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, CONTRANDIFE - CONSELHO DE TRÃNSITO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte ré a respeito dos embargos interpostos pela parte autora, em razão da possibilidade de efeitos infringentes. Após, conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator